Tribunal: TJDFT
Processo: 0008314-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0008314-67.2017.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Distrito Federal Campo da Esperança Serviços Ltda Apelados: Distrito Federal Campo da Esperança Serviços Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o O tema ora em evidência tem em mira o juízo de retratação previsto no art. 1040, inc. II, do CPC, em decorrência da suposta divergência entre o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 11213057) e o teor do acórdão proferido por ocasião do julgamento do Tema no 1076 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente para a finalidade de exame do montante alusivo aos honorários de advogado fixados nos autos dos embargos à execução propostos pela sociedade empresária Campo da Esperança Serviços Ltda. Iniciado o novo julgamento da apelação pela Egrégia 2a Turma Cível, em observância à determinação promanda da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 39163296), este Relator conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal, no que foi acompanhado pelo Eminente 1o Vogal. A Eminente 2o Vogal, a seu turno, conheceu e deu provimento ao recurso aludido, tendo a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma designadoopara a 27a Sessão Ordinária Virtual, no período de 18 a 23 de agosto de 2023, a continuidade do julgamento, de acordo com a regra prevista no art. 942 do CPC (Id. 46606680). Aos 15 de agosto de 2023 a sociedade empresária Campo da Esperança Serviços Ltda requereu, por meio de petição incidental, a extinção do presente processo em virtude da perda, em caráter superveniente, do interesse processual (Id. 50125755). Argumentou, nesse sentido, que deve ser extinta a relação jurídica processual originada pelo ajuizamento da ação de execução (autos no 0041341-24.2016.8.07.0018) por meio da qual o Distrito Federal pretendeu a satisfação de crédito materializado em pronunciamento (Decisão no 2389/2014) oriundo do Tribunal de Constas do Distrito Federal. Verberou que aos 11 de agosto de 2023 sobreveio o trânsito em julgado de acórdão (no 1308373) proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do processo originado pela ação declaratória de nulidade ajuizada pela sociedade empresária devedora, tendo havido o acolhimento da exceção de prescrição à pretensão ao crédito exercida pelo Distrito Federal. Afirmou que o provimento declaratório aludido tem por consequência o esvaziamento do objeto da execução e, também, dos embargos à execução. Diante dos fatos supervenientes noticiados, determinou-se a intimação do Distrito Federal, com fundamento no art. 10 do CPC, para que se manifestasse a respeito da alegada perda do interesse processual (Id. 50250047). O ente público (Id. 50691059) sustentou a subsistência do interesse processual alusivo à presente demanda, ao argumento de que o pronunciamento judicial transitado em julgado invocado pela sociedade empresária devedora não diz respeito ao débito (multa) objeto do presente processo de execução, senão a dívida distinta (determinação de devolução de valores ao Erário). Pugnou pelo indeferimento do requerimento formulado pela sociedade empresária devedora, alusivo à declaração de perda superveniente do interesse processual, inclusive com a aplicação da multa prefigurada no art. 81 do CPC. É a breve exposição. Decido. Convém ressaltar incialmente que o novo julgamento do tema alusivo aos honorários de advogado pela Egrégia 2a Turma Cível tem por fundamento a determinação promanada da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 39163296), que vislumbrou a possibilidade de divergência entre o acórdão anterior proferido em grau de apelação e o teor do acórdão do Recurso Especial no 1.822.171-SC (Tema no 1076 dos recursos repetitivos), da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. É perceptível que a divergência suscitada se refere, singelamente, à possibilidade, ou não, da aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, em substituição aos percentuais prefigurados no art. 85, § 2o, do mesmo diploma processual, às demandas em que o valor da causa ou do proveito econômico obtido for elevado. Nesses casos o novo exame da matéria a ser efetuado pelo órgão judicante está limitado à divergência apontada, afigurando-se inadequada a apreciação de outras matérias não delimitadas no despacho proferido pela Presidência deste Egrégio Sodalício. Dito de outro modo, o juízo de retratação em referência restringe o novo julgamento ao ponto em que se considerou haver, ao menos em tese, divergência entre o acórdão recorrido e o pronunciamento paradigmático. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. ART.1040, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 745 DO STF. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA BÁSICA. ESCLARECIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. COGNIÇÃO LIMITADA. CUMULAÇÃO ALTERNATIVA DE PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA. 1. A alíquota genérica do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica se encontra prevista no artigo 18, inciso II, alínea ‘c’, da Lei Distrital no. 1.256/96. Ou seja, foi de 17% (dezessete por cento) até a alteração promovida pela Lei no 5.548/2015, com efeitos a partir de 17/01/2016, majorando-a para 18% (dezoito por cento). 2. Tratando-se de acórdão lavrado pela disciplina do julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos, somente cabe ao órgão fracionário analisar e, eventualmente, proceder a juízo de retratação nos estritos limites determinados pela Corte Superior. O capítulo do recurso versando sobre legitimidade não pode ser revisto porque trata de questão decidida no v. Acórdão anterior e que não se mostra conflitante com a decisão do STJ. É assim porque o juízo de retratação tratado no art. 1.040, II, do CPC encerra cognição limitada prestando-se somente a adequar o aresto anterior à orientação do leading case. 3. Na cumulação alternativa, não há hierarquia entre os pedidos que são excludentes entre si. O acolhimento de qualquer um deles satisfaz por completo a pretensão do autor que não terá interesse em recorrer da decisão que escolheu uma dentre outras alternativas igualmente possíveis e satisfativas. Se não há interesse recursal, conclui-se que os ônus da sucumbência devem ser integralmente suportados pelo réu. 4. Deu-se parcial provimento aos embargos aos embargos para declarar que a empresa autora deverá suportar a alíquota básica do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica (regra para operações em geral) de 17% (dezessete por cento) até a alteração promovida pela Lei no 5.548/2015, que majorou referida alíquota para 18% (dezoito por cento).” (Acórdão no 1650917, 07013376420178070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 18/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ELEVADO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076/STJ. BALIZAS OBJETIVAS E PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA NORMA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REANÁLISE LIMITADA DA MATÉRIA. QUESTÃO DECIDIDA EM MOMENTO ANTERIOR E MANTIDA NOS MESMOS TERMOS. REJEIÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício - cenário não verificado nos autos. 3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado. 4. De acordo com art. 1030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido Juízo de retratação - ficando a reanálise, a priori, limitada à questão conflitante. 5. Inviável, no caso, o reconhecimento dos supostos defeitos apontados pelo embargante, pois relacionados a matéria não reapreciada por esta Turma e mantida nos moldes originalmente decididos. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão no 1703456, 07079124220178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Acórdão embargado proferido em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, após a devolução dos autos pela eg. Presidência deste Tribunal. 2. A questão devolvida à julgamento restringiu-se à composição do polo passivo da ação e a consequente competência para processar e julgar o feito, ao passo que a matéria relativa ao ressarcimento dos custos pelo ente federado responsável pelo fornecimento do medicamento, ou mesmo aquela referente aos honorários advocatícios, apontadas pelo embargante como omissas no v. acórdão, não constou do comando da r. decisão presidencial. 3. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão no 1394514, 00236318820168070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. LIMITES DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. 1. Ausente a omissão, contradição ou obscuridade, afasta-se a alegação de vícios no julgamento. 2. O juízo de retratação, tal como previsto na Resolução no 42/2008, §2o, do art.5o e no art.1.030, inc.II, do CPC, limita o novo julgamento ao ponto que o c. Superior Tribunal de Justiça considerou haver suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido em paradigma. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art.1.022 do novo Código de Processo Civil. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1110896, 20140110666978APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018) (Ressalvam-se os grifos) Feito esse breve esclarecimento, convém anotar que os argumentos articulados pela sociedade empresária devedora por meio da petição referida no Id. 50125755 extrapolam a teor da determinação oriunda da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça. É evidente que a imaginada ocorrência do fato jurídico da prescrição, bem como da alegada produção de efeitos em relação à pretensão ao crédito exercida pelo ente público, ultrapassam os limites do juízo de retratação ora em andamento, pois não se ajusta à hipótese de mera adequação do acórdão recorrido ao julgamento paradigmático proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que diz respeito, singelamente, insista-se, ao alcance da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC. Como reforço argumentativo convém destacar que o processo de execução instaurado pelo ajuizamento de ação pelo Distrito Federal, que justificou a propositura da ação de embargos à execução pela sociedade empresária Campo da Esperança Serviços Ltda e a instauração do presente processo, diz respeito à cobrança da quantia referida na Decisão no 2389/2014 proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que aplicou à concessionária de serviço público multa no valor de R$ 593.060,98 (quinhentos e noventa e três mil e sessenta reais e noventa e oito centavos). A esse respeito convém reproduzir o seguinte excerto da petição inicial: “O Tribunal de Contas do Distrito Federal, na Sessão Ordinária n. 4691, de 28 de maio de 2014, prolatou a Decisão no 2389/2014, que imputou ao Executado o débito no valor total de (...), a título de multa, apurada nos autos do Processo no 3.075/2004-TCDF.” (Id. 10022002, fl. 3) O pronunciamento judicial ora invocado pela sociedade empresária Campo da Esperança Serviços Ltda, proferido nos autos do processo no 0047221-65.2014.8.07.0018, no entanto, tem por objeto o exame da exigibilidade de crédito distinto, decorrente da determinação de devolução ao Erário do montante de R$ 628.407,42 (seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e dois centavos), diante da reconhecida ilegalidade da locação de área pública pela concessionária de serviço público. A propósito, a petição inicial respectiva deixa claro que a devedora pretendeu, com o ajuizamento da aludida ação declaratória, questionar a cobrança do valor referente à ordem de ressarcimento, e não à multa aplicada, senão vejamos: “(...) não há como admitir respaldo fático na pretensão do Distrito Federal em exigir o ressarcimento dos valores, auferidos pela requerente, na locação das torres de telecomunicações, cujo recebimento foi legítimo e de boa-fé.” (Id. 50125758, fl. 11). Assim, não pode ser acolhida a alegada perda, em caráter superveniente, do interesse processual alusivo à presente demanda, mesmo porque, além da diversidade dos débitos objeto de cobrança, o julgamento em andamento diz respeito, singelamente, não custa insistir, ao reexame pelo Órgão Fracionário do tema alusivo aos honorários de advogado. Diante desse contexto, iniciado o julgamento correspondente, nos moldes do art. 1040, inc. II, do CPC, inclusive com o proferimento de votos, não há como ser acolhido o requerimento ora formulado pela sociedade empresária Campo da Esperança Serviços Ltda, por meio do qual almeja a extinção da presente relação jurídica processual, devendo a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma providenciar a continuidade do julgamento aludido. Quanto ao mais é preciso ressaltar que no caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sabe-se que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo da parte que caracterize comportamento desleal ou abusivo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise, motivo pelo qual indefiro, no presente momento, o requerimento de aplicação da referida multa. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator